Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014917-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENEILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 065.977.914-52 (RECORRENTE), ELIANE HERCULINO DE SOUZA - CPF: 963.365.951-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0856-06 (RECORRIDO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa. O autor, consumidor, ajuizou demanda revisional em face de instituição financeira, alegando encargos abusivos em contratos de empréstimo e cartão de crédito, requerendo revisão de cláusulas, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito é cabível diante da alegada ausência de interesse processual, considerando que o autor apresentou provas de prévia tentativa de solução extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem julgamento de mérito exige a caracterização inequívoca da ausência de interesse processual, o que não se configura quando o autor demonstra a adoção de medidas extrajudiciais para solucionar a controvérsia.

4.

Documentos juntados aos autos comprovam que o autor formulou reclamação junto ao PROCON e realizou tratativas com representante do banco, evidenciando a tentativa prévia de solução administrativa.

5.

A decisão que extinguiu a demanda de forma prematura viola os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual, impondo a anulação da sentença para o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de reclamação junto a órgãos de defesa do consumidor e de tratativas com a instituição financeira caracteriza tentativa de solução extrajudicial suficiente para afastar a extinção do processo por ausência de interesse processual.

2.

A extinção prematura da ação, sem apreciação do mérito, viola o princípio do acesso à justiça quando demonstrada a tentativa administrativa de composição do conflito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014917-50.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Geneilson Ferreira dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o autor alega ter contratado com o Banco Bradesco S.A. empréstimo pessoal e utilização do limite de cartão de crédito por meio do aplicativo bancário, posteriormente renegociados em fevereiro de 2024 e 2025. Afirma que os contratos resultaram em encargos excessivos, com juros acima da média de mercado, cobrança de seguros e taxa diária de banco sem sua anuência, o que teria gerado onerosidade desproporcional. Requereu, assim, a revisão das cláusulas, restituição em dobro dos valores indevidos e indenização por danos morais

Cumpre observar que a parte autora juntou aos autos documentos que evidenciam prévia tentativa de solução extrajudicial, inclusive reclamação formulada junto ao PROCON e tratativas mantidas com representante da instituição financeira.

Desse modo, a extinção prematura da ação não se justifica, impondo-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito da demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025